Tribunal: TCU
Processo: 029.015/2008-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8389/2021-TCU-Primeira Câmara Considerando que, por meio do Acórdão 14063/2020-TCU-Primeira Câmara , esta Corte julgou irregulares as contas de Ely Benevides Sousa Filho, Maysa dos Santos Martins Furtado, Marcela Rassy Teixeira, Distribuidora Brasil Ltda. e C. Ribeiro Distribuidora, condenando-os em débito solidário e aplicando-lhes multas individuais, em razão de irregularidades nas aquisições de merenda escolar com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar repassados à Secretaria de Estado de Educação do Pará, no exercício de 2008; Considerando que o art. 22, inciso I, da Lei 8.443/1992 dispõe que as comunicações realizadas pelo Tribunal devem observar a forma estabelecida no RITCU, o qual, por sua vez, estabelece, em seu art. 179, inciso II, que as comunicações processuais far-se-ão mediante carta registrada, com aviso de recebimento que comprove a entrega no endereço do destinatário; Considerando que a recorrente, Distribuidora Brasil Ltda., foi validamente notificada da decisão impugnada na data de 27/1/2021 (peça 476) e que o termo a quo para análise da tempestividade foi o dia 28/1/2021; Considerando que o termo final para a interposição de recurso de reconsideração foi 11/2/2021 e que a sua interposição se deu em 18/2/2021, sendo, portanto, intempestivo; Considerando que, de acordo com o art. 32, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, não se conhecerá de recurso interposto fora do prazo, salvo em razão da superveniência de fatos novos, na forma do RITCU; Considerando que o art. 285, § 2o, do RITCU, dispõe que "não se conhecerá de recurso de reconsideração quando intempestivo, salvo em razão de superveniência de fatos novos e dentro do período de cento e oitenta dias contado do término do prazo indicado no caput , caso em que não terá efeito suspensivo" ; Considerando que, no caso concreto, não houve a apresentação de documentos novos, mas apenas de novos argumentos, que não se encaixam no conceito de "fato novo" adotado por esta Corte, conforme consolidada jurisprudência ( Acórdão 2860/2018-TCU-Segunda Câmara , 1.760/2017-1a Câmara, 1.285/2011-2a Câmara, 923/2010-Plenário, 323/2010-1a Câmara e 6.989/2009-1a Câmara, dentre outros); Considerando a manifestação da Serur que, em exame de admissibilidade, recomendou o não conhecimento do presente recurso (peça 530); e Considerando, por fim, a manifestação do Parquet especializado, que anuiu ao posicionamento da unidade técnica quanto ao não conhecimento do apelo recursal (peça 539); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 32, inciso I e parágrafo único, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b", e 285, caput e § 2o, do RITCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer do recurso de reconsideração interposto pela empresa Distribuidora Brasil Ltda. por restar intempestivo e não apresentar fatos novos, dando-se ciência dessa decisão ao interessado. 1. Processo TC- Processo 029.015/2008-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Recorrente: Distribuidora Brasil Ltda (05.004.631/0001-00) 1.2. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado do Pará 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.6. Unidade técnica: Secretaria de Recursos (Serur) 1.7. Representação legal: Marcela Dalila de Souza Ribeiro Guimarães (OAB/PA 23.633) e outros 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. dar ciência da presente deliberação à recorrente, encaminhando-lhe cópia da instrução técnica inserta à peça 530; e 1.8.2. retornar o feito a este gabinete para despacho quanto à admissibilidade do recurso inserto à peça 498.